Tribunal: CARF
Processo: 10865.720225/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.720225/2010-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.250 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Assunto
DCOMP
Recorrente
FASQ AGROPECUÁRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à unidade de origem para que esta proceda a verificação do
oferecimento à tributação dos rendimentos de aplicação financeira relativos à retenções do 4o
trimestre de 2005 pleiteada no presente processo. Caso entenda necessário, a unidade de origem
poderá intimar a Recorrente a prestar informações adicionais e inclusive, por se tratar de
compensação em que o ônus probatório é do requerente, que esta relacione os rendimentos
apropriados (indicando na contabilidade e apresentando cópia do respectivo razão da conta onde
teria sido escriturada) com a respectiva retenção do 4o trimestre de 2005. A unidade de origem
deverá elaborar relatório circunstanciado e conclusivo quanto ao oferecimento á tributação dos
rendimentos de aplicação financeira relativos às retenções do 4o trimestre de 2005, mesmo se os
rendimentos tenham sido apropriados em períodos anteriores.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 11-60.608, de 12 de setembro de
2018, da 4a Turma da DRJ/REC, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela contribuinte contra despacho decisório que não homologou
compensação por ela pleiteada.
Por relatar adequadamente os fatos até a apresentação da manifestação de
inconformidade, por economia e celeridade processuais adoto e reproduzo o relatório do acórdão
combatido.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10865.720225/2010-40
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.250 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.720225/2010-40

Tratam os autos de análise da Declaração de Compensação (Dcomp) n°
06910.19983.260406.1.3.02-4027, por intermédio da qual o contribuinte
compensou débito de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) referente
ao 1° trimestre de 2006 com suposto crédito de saldo negativo de mesmo tributo
apurado no 4° trimestre de 2005, no montante original de R$ 12.561,78 na data
de transmissão.
2. O despacho decisório às fls. 18 a 20 decidiu por não reconhecer o direito
creditório no valor, e, por conseguinte, não homologar a compensação
declarada.
2.1. Segundo consta na decisão, o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
deduzido na apuração do saldo de imposto a pagar/restituir restou corroborada
pelo valor constante em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(Dirf), conforme abaixo:

2.2. Todavia, o valor do rendimento oferecido à tributação na apuração do
imposto sobre o lucro presumido foi de R$ 144.411,48, inferior ao informado
em Dirf, de R$ 290.986,96. Assim, considerando o valor oferecido à tributação,
no cálculo do imposto de renda pode ser deduzida apenas a parcela de R$
22.187,51, o que faz com que se apure imposto a pagar e não saldo negativo:

2.3. Em vista da inexistência de saldo negativo, não foi reconhecido o direito
creditório e não foi homologada a compensação declarada.
3. Cientificado da decisão em 29/10/2010 conforme fl. 23, em 26/11/2010 o
contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às fls. 24 e 25,
instruída com os documentos às fls. 26 a 61, cujo teor está resumido a seguir:
3.1 Apropriou as receitas financeiras das aplicações de renda fixa de forma
diferente da Dirf, baseando-se nos extratos fornecidos pelas instituições
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.250 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.720225/2010-40

financeiras, que trazem o rendimento real do fundo de aplicação, em respeito ao
regime de competência. Esses rendimentos foram apropriados e reconhecidos
mensalmente na contabilidade, servindo de base, inclusive, para o recolhimento
da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins);
3.2 Em que pese o rendimento oferecido à tributação no 4° trimestre ser inferior
ao informado pelas instituições em Dirf, o rendimento no 3° trimestre é
superior, “pelo fato da empresa apropriar o rendimento real obtido no fundo de
aplicação, enquanto que no informe e na Dirf as instituições utilizaram critério
diverso, pois, informam somente os rendimentos correspondentes aos valores e
quotas resgatadas em cada trimestre que no informe de rendimentos aparece
como o nome de rendimento nominal”:

É o Relatório.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, cujo acórdão foi
assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DCOMP. SALDO NEGATIVO. IRF SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS.
TRIBUTAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Cabe à impugnante comprovar que parte das receitas consideradas pela
autoridade para recalcular o imposto apurado e negar o direito creditório foi
contabilizada e efetivamente tributada em período anterior, obedecendo ao
regime de competência. À insuficiência de prova, deve ser indeferida a
pretensão da defesa, mantendo-se a recomposição da apuração do imposto
devido para considerar a receita na forma como declarada em Dirf.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 10/12/2018 (e-fl. 154).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente apresentou recurso
voluntário em 28/12/2018 (e-fls. 87-151) onde refuta os argumentos da decisão de 1a instância
com os seguintes argumentos:
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.250 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.720225/2010-40

i)que a glosa proporcional realizada sobre as retenções pela autoridade
administrativa e defendida pela DRJ não teria base legal, pois equivaleria a uma ação fiscal sem
que o contribuinte tenha tido a oportunidade de esclarecer a operação questionada;
ii)que o procedimento de apuração do IRRF pelo regime de caixa e o rendimento
pelo regime de competência estaria correto, eis que no lucro presumido os rendimentos de
aplicação financeira são tributados pelo regime de caixa, ainda que o contribuinte, optante do
lucro presumido, tenha optado pelo regime de competência;
iii)que a autoridade julgadora constatou que o rendimento relativo à retenção
discutida foi computado anteriormente, conforme planilha que consta no item 9 do acórdão
recorrido e dessa maneira não haveria óbice ao reconhecimento do crédito pleiteado;
iv)que o rendimento foi apurado pelo regime de competência e a Recorrente
inadvertidamente apurou as receitas financeiras também pelo regime de competência, quando lhe
era facultado tributar pelo regime de caixa. Mas entende que dessa forma os rendimentos foram
oferecidos à tributação antes da dedução correspondente do IRRF que só foi deduzido no
trimestre seguinte;
Defende a Recorrente que o fato de não ter deduzido a retenção em fonte no
mesmo trimestre em que ofereceu os rendimentos à tributação não lhe retira o direito creditório
pleiteado dentro do prazo prescricional.
Aduz que, ao contrário do afirmado pelo I. Relator do acórdão guerreado, a prova
do seu direito ao crédito não é complexa e foi por ela produzido, tendo a autoridade julgadora
constatado a plausibilidade de suas alegações.
Como complemento à provas juntadas na manifestação de inconformidade a
Recorrente juntou aos autos planilha por ela elaborada onde procura demonstrar que o
rendimento correspondente ao resgate efetuado, cujo dedução do IRRF pleiteia, foi tributado no
mesmo período ou períodos anteriores, juntado à e-fl. 110.
Juntou também parte do Livro Razão da conta 03.03.02.01.01 – Rendimentos de
aplicações financeiras do período 01/01/20005 a 31/12/2005 (e-fls 111-114) e extratos bancários
com demonstração das aplicações resgates (e-fls. 115-128 e 132-151).
Requer ao final o provimento do recurso com a reforma do acórdão recorrido e o
reconhecimento do direito creditório pleiteado.
É o Relatório.
VOTO
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente, optante pelo regime de apuração pelo lucro presumido, encaminhou
PER/DCOMP pleiteando compensação com origem em crédito de saldo negativo de IRPJ do 4o
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.250 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.720225/2010-40

trimestre de 2005. O crédito foi demonstrado pela Recorrente no quadro resumo abaixo
transcrito, com informações da Ficha 14A da DIPJ 2006:

A compensação não foi homologada pela autoridade administrativa porque
constatou-se divergência entre o valor dos rendimentos de aplicação financeira informada na
DIPJ e o que constava no sistema DIRF do FISCO. A Recorrente informou que recebeu R$
144.411,48 de rendimentos de aplicação financeira e as fontes pagadoras informaram o
pagamento de R$ 290.986,96 e retenção em fonte de R$ 44.707,49, conforme abaixo
demonstrado:

A autoridade administrativa, considerando a proporção do rendimento oferecido à
tributação e o rendimento recebido, entendeu que a Recorrente fazia jus à dedução de R$
22.187,51 de IRRF. Ao refazer os cálculos utilizando as demais informações da Ficha 14A , a
autoridade administrativa concluiu que a Recorrente apurou IRPJ a pagar no montante de R$
9.954,39, conforme demonstra o quadro abaixo:

A Recorrente, na manifestação de inconformidade, alegou que apropriou as
receitas financeiras das suas aplicações de renda fixa com base nos extratos fornecidos pelas
próprias instituições (doc.02 a 15), que traz o rendimento real do fundo de aplicação, sendo os
mesmos apropriados e reconhecidos como receita financeira mensalmente na contabilidade da
empresa, servindo de base inclusive para recolhimento das contribuições do PIS e da COFINS.
Procurou demonstrar que parte dos rendimentos de aplicações financeiras informadas na DIRF
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.250 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.720225/2010-40

relativas ao 4o trimestre de 2005 teriam sido apropriadas no 3o trimestre de 2005, conforme
abaixo demonstrado:

Com base na Ficha 14A da DIPJ 2005 e nos extratos mensais de aplicação
financeira do banco Itaú e do banco HSBC relativas aos meses de julho a dezembro de 2005 e de
informes de rendimentos das referidas instituições financeiras a DRJ elaborou a planilha abaixo:

Com base na planilha acima o I. Relator do acórdão guerreado concluiu que a
Recorrente utilizou regime de competência para apropriação das receitas financeiras e regime de
caixa para a despesa relativa à retenção e entendeu que caso parte dos rendimentos sujeitos à
retenção fossem relativos ao 3o trimestre de 2005, conforme alegado pela Recorrente, então o
aproveitamento do IRRF correspondente deveria ter se dado também no 3o trimestre de 2005,
diferentemente de como procedeu o contribuinte, que adotou regimes diversos para o registro do
rendimento e do IRRF.
O I. Relator arguiu que haveria de se considerar que algumas aplicações (como
fundos de investimento) sofrem variação de alíquota de IR em função do tempo de permanência
do investimento sem resgate, e que, nesses casos, a determinação prévia da retenção que seria
efetuada quando do resgate, proporcionalmente ao rendimento de cada mês, seria inviável. O
Relator entendeu que seria aceitável a retenção pelo regime de caixa somente quando todo o
rendimento correspondente ao valor resgatado tivesse sido tributado, ainda que em períodos
anteriores ao da dedução.
O I. Relator considerou que seria muito complexo a comprovação de que os
rendimentos (apropriados segundo o regime de competência) relativos às retenções (apropriados
pelo regime de caixa) tenham sido efetivamente oferecidos à tributação, uma vez que a
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.250 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.720225/2010-40

Recorrente teria que juntar aos autos os registros contábeis de períodos anteriores, os extratos de
aplicações financeiras mensais, bem assim planilha demonstrativa de que o rendimento
correspondente ao resgate efetuado, cujo IRRF foi deduzido, foi tributado no mesmo período ou
em períodos anteriores, para permitir um link detalhado entre os lançamentos contábeis e os
extratos financeiros. Como a Recorrente juntou apenas os extratos mensais das aplicações do 3o e
4o trimestre de 2005, os informes de rendimentos e a DIPJ e por isso considerou que os
rendimentos correspondentes a retenção declarada não foram integralmente oferecidos à
tributação.
A Recorrente juntou aos autos no recurso voluntário à e-fl. 110 uma planilha por
ela elaborada contendo informações relativas aos rendimentos e às retenções ao longo dos meses
de 2005.
Depreende-se da planilha que efetivamente a Recorrente apropriou em regime de
apuração diferente os rendimentos e as retenções, uma vez que os valores não são proporcionais
nos trimestres de 2005. Senão vejamos:

1o Trim
2o Trim
3o Trim
4o Trim
Total
Rendimentos de
Aplicação Financeira
89.037,46 101.688,65 157.771,62 146.885,10 495.382,82
Retenções
1.742,14
27.864,37
393,15
44.703,68
74.703,34
% retenção/rendimentos
1,96%
27,40%
0,25%
30,43%
15,08%
A Recorrente é optante pelo lucro presumido e o regime de apuração das receitas
foi com base no regime de competência, como afirmado pela própria Recorrente. E por isso a
Recorrente também procedeu ao reconhecimento dos rendimentos de aplicação financeira com
base no regime de competência.
Ocorre que no caso de optantes do lucro presumido os rendimentos auferidos nas
aplicações financeiras devem ser adicionados somente por ocasião da alienação, resgate ou
cessão do título de aplicação, nos termos do inc. II, §3o do art. 770 do RIR/99 – Regulamento do
Imposto de Renda, Decreto 3000 de 1999, vigente à época:
Art. 770. Os rendimentos auferidos em qualquer aplicação ou operação financeira de
renda fixa ou de renda variável sujeitam-se à incidência do imposto na fonte, mesmo no
caso das operações de cobertura/hedge, realizadas por meio de operações de swap e
outras, nos mercados de derivativos.
§1o A retenção na fonte de que trata este artigo não se aplica no caso de beneficiário
referido no inciso I do art.
§2o Os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável e os
ganhos líquidos:
I - integrarão o lucro real, presumido ou arbitrado;
II - serão tributados de forma definitiva no caso de pessoa física e de pessoa jurídica
optante pela inscrição no SIMPLES ou isenta.
§3o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado:
I - os ganhos líquidos auferidos no mês de encerramento do período de apuração serão
incorporados automaticamente ao lucro presumido ou arbitrado;
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.250 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.720225/2010-40

II - os rendimentos auferidos em aplicações financeiras serão adicionados ao lucro
presumido ou arbitrado somente por ocasião da alienação, resgate ou cessão do título ou
aplicação (regime de caixa); (g.n)
[...]
Entendo que por ter apropriado os rendimentos de aplicação financeira pelo
regime de competência, quando deveria tê-lo feito pelo regime de caixa, a Recorrente na verdade
acabou por antecipar o reconhecimento dos rendimentos de aplicação financeira. Sem analisar,
neste momento, os valores dos rendimentos e retenções, há que se reconhecer que essa
antecipação acaba beneficiando o FISCO.
Verifica-se pelo despacho decisório que a autoridade administrativa não intimou a
contribuinte a justificar a divergência entre os valores de rendimentos e retenções por ela
informados na DIPJ e os que constavam na DIRF. E concluiu que a Recorrente não havia
oferecido à tributação a totalidade dos rendimentos correspondentes àquelas retenções.
A autoridade julgadora de 1a instância entendeu pela impossibilidade da
Recorrente apresentar documentos para comprovar que os rendimentos relativos às retenções
pleiteadas foram oferecidas à tributação, principalmente pelo fato da alíquota ser diferenciada de
acordo com o prazo de aplicação.
Não obstante concordar com o argumento do I. Relator do acórdão recorrido
quanto a complexidade da verificação do oferecimento à tributação dos rendimentos relativos às
retenções pleiteadas, por terem sido apropriadas em regime distinto de apuração, entendo
necessário a conversão do julgamento em diligência à unidade de origem para que esta proceda a
verificação do oferecimento à tributação dos rendimentos de aplicação financeira relativos à
retenções do 4o trimestre e 2005 pleiteada no presente processo. Caso entenda necessário, a
unidade de origem poderá intimar a Recorrente a prestar informações adicionais e inclusive, por
se tratar de compensação em que o ônus probatório é do requerente, que esta relacione os
rendimentos apropriados (indicando na contabilidade e apresentando cópia do respectivo razão
da conta onde teria sido escriturada) com a respectiva retenção do 4o trimestre de 2005.
A unidade de origem deverá elaborar relatório circunstanciado e conclusivo
quanto ao oferecimento á tributação dos rendimentos de aplicação financeira relativos às
retenções do 4o trimestre de 2005, mesmo se os rendimentos tenham sido apropriados em
períodos anteriores.
Dever ser dado ciência do relatório à Recorrente, intimando a manifestar-se no
prazo de 30 dias.
Após, que os autos sejam devolvidos ao CARF para continuidade do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital